Tribunal: TJDFT
Processo: 0718814-43.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. CONDENAÇÃO DO AUTOR AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. ERROS MATERIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. ERRO MATERIAL RECONHECIDO DE OFÍCIO.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos para sanar vício de erro material quanto à condenação do autor aos honorários de sucumbência, haja vista que ele logrou êxito na ação.
2. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
3. Constatado o erro material na parte dispositiva, os embargos de declaração devem ser acolhidos para que seja sanado o vício apontado e conste que os honorários de sucumbência devem ser pagos pelo réu.
4. Observado outro erro material, ele deve ser corrigido, de ofício, para que conste que a apelação do réu foi parcialmente provida.
5. Embargos de declaração conhecido e acolhido. Erro material corrigido de ofício.